Tribunal: CARF
Processo: 16327.000949/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000949/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.927 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2000 a 30/04/2000
DECADÊNCIA. PRAZO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STF E STJ.
EFICÁCIA NORMATIVA. DIES A QUO. DATA DA APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE.
A jurisprudência do STJ passou a considerar que, relativamente aos
pagamentos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação efetuados a
partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito seria de cinco anos a
contados da data dos respectivos pagamento. Já quanto aos pagamentos
anteriores, a contagem do prazo obedece ao regime previsto no sistema anterior
(tese dos cinco mais cinco). Contudo, o STF ao julgar o RE n. 566.621/RS, em
04.08.2011 sob o rito do artigo 543B, §3o, do CPC, alterou parcialmente o
entendimento do STJ, fixando como marco para a aplicação do novo regime
sobre prazo prescricional a data do pedido de restituição do indébito, e não
mais a data do pagamento.
COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA.
ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 62, §2o, do
RICARF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento, em
virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do
STF. Tal decisão tem caráter geral, abrangendo mesmo os contribuintes que
não possuem decisões judiciais individuais sobre o tema. Aplicação do art. 62,
§2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a improcedência do Despacho Decisório de
fls. 122 a 125, e determinando o retorno dos autos à DRF, para que examine e profira decisão
sobre os demais requisitos do pedido de restituição que lhe foi formulado, indicando quais
receitas do Contribuinte a Autoridade Fazendária entende como típicas do seu objeto social. Nos
termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000949/2005-80
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

Sá Malta (Suplente convocada) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada
pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais De Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
Na condição de Redatora ad hoc, passo a transcrever na íntegra o relatório
constante da minuta de voto inserida pela i. relatora original, Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz, no diretório corporativo do CARF:

Trata-se de recurso voluntário (fls 195 a 2020) interposto em face da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo (fls 183 a
192), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte,
sobre crédito relativo à Contribuição ao PIS.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

Sobreveio então o Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO, negando provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora ad hoc.

Como Redatora ad hoc, reproduzo abaixo a íntegra da minuta de voto
inserida pela i. relatora original, Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no diretório
corporativo do CARF, cujo posicionamento adotado coincide com o meu:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

i.
Preliminar de decadência do direito à restituição do indébito
Conforme se depreende do relato acima, a primeira questão a ser aqui solucionada
diz respeito à ocorrência ou não de decadência do direito do contribuinte à restituição do
indébito.
Sobre o direito, é válido lembrar que a questão do prazo para a restituição de
tributos sujeitos a lançamento por homologação passou por algumas reviravoltas
jurisprudenciais.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

Inicialmente a posição que prevalecia no Superior Tribunal de Justiça (STJ) era a
interpretação redacional do artigo 156, VII, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo a
qual somente com a homologação é que se daria a extinção do crédito tributário e, portanto, o
início do computo do prazo para a repetição de indébito do artigo 168. Dessa forma, somando-se
o prazo de cinco anos para a homologação, com mais cinco anos para a repetição, o contribuinte
detinha prazo de dez anos para pleitear a restituição de tributos. Tratava-se da conhecida tese dos
cinco mais cinco.
Contudo, o advento da Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (LC
118/2005), afirmando que, para efeito de interpretação do inciso I do artigo 168 do CTN, a
extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
no momento do pagamento antecipado de (artigo 150, § 1o), o STJ reviu a questão. Em seus
novos julgamentos (e.g. Recurso Especial 982.985, Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 10
jun. 2008. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe, 07 ago. 2008), decidiu que não
obstante a LC 118/2005 se autointitular interpretativa, evidentemente inovou a ordem jurídica
tributária, alterando por completo o entendimento solidificado pelo STJ sobre o prazo
prescricional para repetição de indébito de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
(tese dos cinco mais cinco).
Dessa forma, foi deliberado que, a partir de sua entrada, passaram a existir dois
regimes jurídicos distintos: i) os recolhimentos indevidos feitos a partir da sua entrada em vigor
(9 de junho de 2005) passaram a ter como prazo para sua restituição cinco anos contados a partir
do instante em que é feito o pagamento antecipado; ii) já os pagamentos indevidos que
ocorreram anteriormente à vigência da Lei Complementar 118/05 permanecem sob a disciplina
que imperava à época, vale dizer, que a contagem do prazo de cinco anos para a restituição só se
inicia a partir da homologação, expressa ou tácita, feita pelo fisco.
Este último entendimento apresentado pelo STJ, entretanto, foi parcialmente
modificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao analisar a matéria (RE 566.621/RS, Pleno,
Relatora Ministra Ellen Gracie. j. 04.08.2011, julgado sob o rito do artigo 543B, §3o, do CPC), 1

1 Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE
JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no
sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156,
VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa,
tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por
lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como
a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais,
a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio
legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

que entendeu como relevante não a data dos pagamento indevidos, mas sim a dada da
formulação dos pedidos de restituição, para a contagem do prazo dos contribuintes.
Por sua vez, o STJ se curvou ao citado entendimento do Pretório Excelso,
passando a julgar os processos sobre a mesma controvérsia aplicando a ratio do RE 566.621,
inclusive por meio do rito dos recursos repetitivos. Nesse sentido, destaco a ementa do REsp n.
1.269.570/MG:
Ementa
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência.
Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos
pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a
prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco
para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em
consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em
confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as
ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n.
118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art.
150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1269570 / MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 23/05/2012, Data da Publicação/Fonte, DJe
04/06/2012 RT vol. 924 p. 802.)

havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do
novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

Pois bem. No presente caso, o contribuinte indicou no Pedido de Restituição que o
indébito pleiteado era referente a pagamentos efetuados entre janeiro e abril de 2000. O
pedido de restituição foi formalizado em 08/06/2005.
Uma vez que o artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, 2 prescreve a
necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das decisões de caráter geral definitivas de
mérito proferidas pelos tribunais superiores, conclui-se que não está decaído o direito da
Recorrente. Afinal, o pedido de restituição foi formulado em 08/06/2005, vale dizer, em
data anterior à 09/06/2005, que segundo a jurisprudência acima destacada, é data para a qual
ainda se utiliza o prazo de cinco anos para a contagem da decadência do direito do contribuinte
pleitear a restituição do indébito.

ii.
Mérito - da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito
da tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as
atividades das Seguradoras
Ultrapassada a questão da decadência, vê-se que o despacho decisório apresenta
um segundo fundamento para a negativa do direito pretendido pela seguradora: não existir
decisão judicial em seu nome ou decisão com efeitos gerais para resguardar a argumentação no
sentido da ampliação inconstitucional da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Veja-se:

No que tange a controvérsia acerca do conceito de faturamento para efeito da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS das empresas de seguros, existem dois recursos
extraordinários (REs) pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que causam
expectativas no setor: i) o RE n. 400.479/RJ, relativo às receitas oriundas dos prêmios de
seguros; ii) o RE n. 609.096/RS, patrocinado pelas instituições financeiras, o qual acaba por
influenciar as empresas seguradoras, dado que estas são consideradas assemelhadas às

2 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

instituições financeiras pela legislação (artigo 3o, §2o da Lei 7.787/1989), sendo aqui o centro da
lide justamente o conceito de receitas financeiras das instituições financeiras.
Em suma, ainda não há uma definição jurisprudencial em torno das receitas que,
sob a ótica constitucional, podem ser consideradas como faturamento das seguradoras e
instituições financeiras para efeito de incidência do PIS/COFINS, sendo então fundamental o
aprofundamento dos tribunais, inclusive do CARF, na controvérsia. Para tanto, faz-se necessário
lembrar alguns aspectos históricos das normas legais envolvidas na discussão, sendo o primeiro
deles a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No período anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a
Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) estabelecia em seu artigo 195, inciso I, alínea “b” que as
contribuições sociais poderiam incidir sobre o faturamento da pessoa jurídica. Não existia, para
fins da incidência das referidas contribuições, alusão ao termo “receita”.
Durante esse período, foi publicada a Lei no 9.718/98, que atualmente trata das
Contribuições para o PIS e a COFINS sob o regime cumulativo. Desde sua promulgação, essa
Lei prevê que as contribuições devem ser calculadas sobre o faturamento das pessoas jurídicas,
de modo que, nesse ponto, sempre esteve alinhada com o disposto na CF/88.
Ocorre que, na redação original de seu art. 3o, essa mesma lei estabelecia que o
faturamento correspondia à receita bruta, definindo-a como “a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas” (§1o).
Portanto, a Lei no 9.718/98 determinava a incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, em uma evidente tentativa
de igualar os conceitos de faturamento e receita bruta, alargando a base de cálculo das
contribuições.
Contudo, uma vez que o conceito de “faturamento” comporta tão somente as
receitas provenientes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, inúmeras empresas
ajuizaram ações visando excluir da base de cálculo do PIS/COFINS as receitas derivadas de
outras fontes.
Após longa controvérsia, o STF declarou, quando dos julgamentos dos RE n.
346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS, a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98, ante a sua incompatibilidade com o disposto no artigo 195 da CF/88 (com a
redação anterior à Emenda Constitucional no 20/98).
Em virtude dessas decisões proferidas pelo STF, o Poder Executivo editou a
Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, por meio da
qual foi revogado expressamente o referido dispositivo. Com isso, a base de cálculo do
PIS/COFINS para as sociedades sujeitas ao regime cumulativo passou a compreender apenas o
“faturamento” em seu sentido estrito e técnico, nos termos do artigo 3o, caput, da Lei no
9.718/98.
É fundamental notar que, após declarar inconstitucional o alargamento da base de
cálculo do PIS/COFINS, o STF já julgou casos de empresas que atuam em alguns segmentos
empresariais distintos da venda de mercadorias e da prestação de serviços. E, nessas ocasiões,
provocada a delimitar de forma mais precisa o conceito de faturamento, a Corte manifestou-se no
sentido de que a soma das receitas oriundas das “atividades empresariais típicas” está sujeita à
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

tributação pelas Contribuições. É o que se constata do julgamento do RE no 371.258/SP, ao qual
foi atribuída a seguinte ementa:
“(...) COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo regimental improvido. O
conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais”.
Inclusive, esse entendimento consta no voto proferido pelo Ministro relator Cezar
Peluso, no já citado RE no 400.479, para quem o conceito moderno de faturamento seria mais
abrangente que o simples produto das vendas e prestações de serviços. Na visão que expôs o
Ministro, o faturamento compreende as receitas provenientes das atividades econômicas que
integram o objeto social da empresa e também aquelas provenientes das atividades que, embora
não expressamente previstas no objeto social, são exercidas com habitualidade, de tal modo que
as receitas de prêmios de seguros estão sujeitas à tributação.
Nesta toada, com o advento da Lei no 12.973/14, foi modificado o artigo 3o da Lei
no 9.718/98, estabelecendo que a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas
sob a sistemática cumulativa corresponde à receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto Lei
no 1.598/77.
O conceito legal de receita bruta para fins de incidência do PIS/COFINS
cumulativo foi, portanto, ampliado, de modo a incorporar o entendimento que já vinha
prevalecendo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e no âmbito da Administração tributária
federal, no sentido de que estão sujeitas às contribuições as receitas auferidas em razão do
exercício das atividades empresariais previstas no objeto social das sociedades e daquelas
caracterizadas ora como “típicas”, “principais” ou “habituais”.
Por tudo quanto exposto, vê-se que depois que foi proferido o despacho
decisório combatido pela Recorrente, diversas decisões foram exaradas pelo STF, de
caráter geral e vinculante. Com efeito, embora os processos específicos para as instituições
financeiras ainda estejam pendente de julgamento pelo Supremo (RE n. 400.479/RJ e RE n.
609.096/RS), o tema geral a respeito da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo promovido pelo artigo 3o, §1o da Lei n. 9.718/1998 encontra-se resolvido e deve ser
observado por este Conselho, de modo a interpreta-lo inclusive para as atividades das
seguradoras.
Com efeito. Tendo sido decidida a questão em sede de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida, torna-se imperioso o seu acatamento por este Conselho, nos
moldes do já citado artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, o qual prescreve a
necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do Conselho a respeito da necessidade
de reprodução das decisões proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo da Cofins – citadas alhures - aos processos administrativos fiscais, nos quais os
contribuintes formulam pedidos de restituição de valores indevidamente pagos a título da
contribuição social em questão, exatamente como ocorre no presente caso.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

Destaco a seguir alguns julgados representativos do entendimento sobre a matéria:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. 10 ANOS. PEDIDO REALIZADO
ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
O prazo decadencial para o direito de restituição de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador quando o pedido for realizado
antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, conforme entendimento do
STF.
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - APLICAÇÃO DE
DECISÃO DO STF NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -
POSSIBILIDADE.
Nos termos regimentais, reproduzem-se as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão
geral. A base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins é o faturamento,
assim compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Excelso STF.
COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Recurso Voluntário Provido
(Processo 11618.002043/2005-19, MARCOS ANTONIO BORGES, No Acórdão 3801-
001.835)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/05/2000
DECADÊNCIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEI
COMPLEMENTAR 118/05.
O prazo estabelecido na Lei Complementar 118/05 somente se aplica para os processos
protocolizados a partir 9 de junho de 2005, e que anteriormente a este limite temporal
aplica-se a tese de que o prazo para repetição ou compensação de tributos sujeitos a
lançamento por homologação é de dez anos, contado de seu fato gerador, de acordo com
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral.
PIS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - APLICAÇÃO DE DECISÃO DO
STF NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - POSSIBILIDADE.
Nos termos regimentais, reproduzem-se as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão
geral. A base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins é o faturamento,
assim compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Excelso STF.
PIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE
TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Recurso Voluntário Provido.
(Processo 13855.001146/2005-86, Relator(a) FLAVIO DE CASTRO PONTES, No
Acórdão , 3801-001.722)

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

COFINS. ART. 3o, DA LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 62, §1o, I, do RICARF.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento e, em
virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do STF,
devem ser excluídas da base de cálculo as receitas que não decorram da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços. Aplicação do art. 62A do RICARF.
COFINS. ART. 3o, §1o, DA LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Em face da inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo da contribuição a
COFINS, promovida pelo art. 3o, §1o, da Lei no 19.718/98, é cabível o deferimento da
restituição do indébito, devendo a autoridade preparadora verificar a comprovação do
pagamento indevido ou a maior para compor o crédito a ser deferido ao contribuinte.
Sobre o crédito apurado incide correção pela incidência da SELIC desde a data do
pagamento indevido ou a maior, na forma do §4o, do Art. 39, da Lei no 9.250/95.
Recurso Parcialmente Provido.
(Processo 10950.000184/2006-26, Relator(a) JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR,
Acórdão 3402-001.697)

COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Mantém-se o lançamento quando constatada a falta de recolhimento da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, no período compreendido pelo
auto de infração.
COFINS. COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
Eventual direito à compensação da COFINS, em razão de recolhimento indevido ou
efetuado a maior, deve ser apreciado no procedimento administrativo próprio de
restituição/compensação, e não em processo de formalização de exigência de crédito
tributário. Todavia, nada impede Requerê-la em procedimento próprio.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
O conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF não é competente para apreciar
pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte. Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento
de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil. (art. 1o da Portaria MF no 256/2009)
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE DECISÃO
DO STF NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE.
Nos termos regimentais, reproduz-se as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral. A base de
cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins é o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias
e serviços, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98 pelo Excelso STF.
Recurso Voluntário Provido em Parte
(Processo 10680.006962/2008-80, Relator(a) JOSE LUIZ BORDIGNON, Acórdão
3801-000.984)
Portanto é incontroverso que o fundamento do despacho decisório de fls 122 a
125 não encontra respaldo jurídico, devendo ser afastado, assim como se concluiu acima a
respeito da questão da decadência.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000949/2005-80

Contudo, entendo que este não é o local nem o momento para se averiguar os
demais elementos necessários para o reconhecimento dos créditos pleiteados. Na realidade, uma
vez superada as questões de decadência e falta de decisão judicial que respaldasse o direito da
Recorrente, únicas razões adotadas pelo despacho decisório para indeferir o pleito de restituição,
seus valores e suas características devem ser avaliados pela autoridade fiscal certificadora.
Dispositivo
Ex positis, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
a improcedência do despacho decisório de fls 122 a 125, e determinando o retorno dos autos para
a DRF, para que examine e profira decisão sobre os demais requisitos do pedido de restituição
que lhe foi formulado, indicando quais receitas do Contribuinte a Autoridade Fazendária entende
que são típicas do seu objeto social.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Fl. 277
DF CARF MF
Original